Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-13.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019964-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN - CPF: 040.213.181-94 (ADVOGADO), BRUNO CORREA CINTRA - CPF: 035.593.131-12 (PACIENTE), 2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN - CPF: 040.213.181-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL
DE INVESTIGADO SOLTO

–
ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
MOROSIDADE JUSTIFICADA PELAS
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO
–
INICIADAS AS TRATATIVAS
VISANDO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM O PACIENTE
–
ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

É sabido que a
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que a competência para julgar pedido de
habeas corpus
formulado contra ato de promotor de Justiça é do Tribunal de Justiça e, não, do juízo de primeiro grau de jurisdição, o que torna est
a Segunda Câmara Criminal
competente para analisar o constrangimento ilegal narrado na inicial.

E
mbora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP
) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado,
todavia,
isso não equivale
dizer
que a investigação
possa se
prolon
gar
por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade.

Nessa linha de entendimento
,
vem se sedimentando a jurisprudência
dos Tribunais Superiores
, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo econômico
-financeiro
.

Contudo, na espécie,
a modificação das atribuições das Promotorias de Justiça Criminal de Rondonópolis
, com a
redistribuição do inquérito policial
, bem como o fato de
a pandemia do novo coronavírus

ter
coincidi
do
com a investigação,
contribu
íram
para a demora na conclusão dos atos processuais.

Ademais, o Ministério Público
iniciou as tratativas visando acordo de não persecução penal com o
paciente, de sorte que a tramitação do inquérito policial não se encontra mais paralisado.

Nesse contexto, está mais do que justificada a alegada demora na conclusão da investigação
, não havendo
constrangimento ilegal
capaz de
autorizar a
medida drástica de trancamento do
inquérito policial
.

Recomenda-se, no entanto,
a conclusão d
as diligências com a maior brevidade possível, evitando que o prazo de
finalização
do inquérito policial desborde os limites da razoabilidade.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado
Gerôlomo
Pietro Pereira
Quatrin
, em favor de
Bruno Correa Cintra
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
7 de setembro de 2020
, em razão da suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
14 da Lei
n.
10.826/2003
),
ocasião em que foi arbitrada fiança pela autoridade policial e liberado em seguida.

Assevera o impetrante que
“
ao se passar dois anos, o inquérito policial não há mais movimentações processuais, excedendo os prazos previstos no CPP, os prazos da CNGC e ainda os prazos firmados por entendimento jurisprudencial do STF.”

Salienta que
“
não há situação autorizadora de dilação de prazos processuais em sede de inquérito policial, considerando a ineficiência e/ou morosidade do Estado, considerando a extrapolação de prazos processuais, nesta ocasião, é entendimento dos tribunais superiores
a
impetração do presente remédio constitucional para o trancamento do IP por excesso de prazo injustificado e que não concorreu a defesa ou o paciente.”

Forte nas razões acima consignadas, requereu
o arquivamento do
Inquérito Policial n.
1021282-90.2020.8.11.0003, ante o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no ID
153933667
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre registrar
, de proêmio,
que,
a despeito de o impetrante alegar excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, infere-se das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que o procedimento investigativo foi instaurado em 7 de setembro de 2020, quando o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, e concluído e remetido àquele juízo no dia 9 de outubro de 2020. Consta
, ademais,
que a autoridade policial procedeu ao indiciamento do paciente Bruno Correa Cintra como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Na mesma data (09.10.2020),
o caderno informativo

foi
remetido ao Ministério Público para manifestação, não obstante tenha retornado ao juízo em junho de 2021 para decidir sobre pedido de desvinculação d
a
arma apreendid
a
, formulado pela Diretoria do Foro.

Portanto, desde outubro de 2020 até o momento desta impetração, o
inquérito
aguarda o oferecimento de denúncia ou
o cumprimento de
outra diligência que o Ministério Público entendesse cabível, de sorte que o
d
elegado de
p
olícia não pode ser imputado como autoridade coatora nesta impetração, uma vez que eventual constrangimento ilegal, se existente, deve ser reputado ao membro do Ministério Público que atua
naquela
unidade judiciária
.

Como é sabido
a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que a competência para julgar pedido de
habeas corpus
formulado contra ato de promotor de Justiça é do Tribunal de Justiça e, não, do juízo de primeiro grau de jurisdição, o que

torna esta Segunda Câmara Criminal competente para analisar o constrangimento ilegal narrado na inicial.

N
o que diz respeito ao propalado
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término do inquérito policial,

e
mbora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP
) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso
, todavia,
não equivale
dizer que a
investigação
possa

se
prolon
gar
por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve
se
pautar pelo princípio da razoabilidade.

Nessa linha de entendimento
,
vem se sedimentando a jurisprudência
dos Tribunais Superiores
, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo econômico
-financeiro
.

Contudo, na espécie,
não
se
vislumbr
a
, ao menos neste momento, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal
por excesso de prazo
, porquanto
não obstante
o fato de que
o
inquérito

estivesse há

mais de dois anos
aguardando o
oferecimento de denúncia ou
o cumprimento de
outra diligência que o
presentante
do
Ministério Público entendesse cabível
,
no dia
21 de novembro de 2022
o
p
romotor de
j
ustiça

s
ubstituto Fernando de Almeida Bosso

informou
que:

[...] o inquérito policial n° 1021282-90.2020.8.11.0003, aportou na 2ª Promotoria de Justiça Criminal no dia 14/10/2020. Posteriormente, adveio a Resolução n° 221/2021-CJP, que alterou a Resolução n° 104/2015-CPJ, definindo as novas atribuições das Promotorias de Justiça de Rondonópolis.

[...]

Dessa forma, na data de 08/07/2021, ocorreu a redistribuição do presente Inquérito Policial à 7ª Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, assim como de inúmeros outros procedimentos na mesma situação.

Diante do acréscimo das novas atribuições afetas a 7ª Promotoria de Justiça Criminal, apenas no corrente mês foi possível averiguar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao indiciado Bruno Correa Cintra, tendo constatado não ser o caso de arquivamento do feito investigativo, bem como a primariedade do investigado.

Assim, o Ministério Público informa que iniciará as tratativas visando acordo de não persecução penal com o indiciado, conforme demonstra os documentos anexos. Posteriormente, comunicará este Juízo as providências adotadas. [...]

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que,
a despeito
da
morosidade no oferecimento da denúncia
e da aparente ausência de complexidade dos fatos investigados
, a modificação das atribuições das Promotorias de Justiça Criminal de Rondonópolis e a redistribuição do inquérito policial

contribuiu para a
demora na conclusão dos atos
subsequentes
.

Como se isso não bastasse, não se pode olvidar que a pandemia do novo coronavírus

prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos
e inquéritos policiais
.

Ademais, o Ministério Público
iniciou as tratativas visando acordo de não persecução penal com o
paciente,
de sorte que a tramitação do inquérito policial não se encontra mais paralisado
.

Diante disso
, está mais do que justificada a alegada demora na conclusão da
s
investigaç
ões
, não havendo

constrangimento ilegal
capaz de
autorizar a medida drástica de trancamento do
inquérito policial
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Bruno Correa Cintra
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

Recomend
o
, no entanto,
a
conclu
são

d
as diligências com a maior brevidade possível, evitando que o prazo de
finalização do
inquérito policial

desborde os limites da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023